Tribunal: TJSP
Processo: 0006113-37.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Condenação bem lançada – Pleito defensivo que se restringe ao abrandamento do regime prisional – Descabimento – Reincidência específica ostentada pelo réu que reclama por maior rigor na fixação do regime prisional – Inexistência de 'bis in idem' ao sopesar a recidiva para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Condenação bem lançada – Pleito defensivo que se restringe ao abrandamento do regime prisional – Descabimento – Reincidência específica ostentada pelo réu que reclama por maior rigor na fixação do regime prisional – Inexistência de 'bis in idem' ao sopesar a recidiva para recrudescer a reprimenda na segunda etapa e, concomitantemente, para respaldar a fixação do regime prisional – Sentença irreparável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006113-37.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROGÉRIO CRUZ
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006113-37.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 2/7
Apelação Criminal no 0006113-37.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Rogério Cruz de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Orlando Brossi Júnior
Voto no 31969
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO Materialidade e autoria
sobejamente demonstradas Condenação bem lançada Pleito
defensivo que se restringe ao abrandamento do regime prisional
Descabimento Reincidência específica ostentada pelo réu que
reclama por maior rigor na fixação do regime prisional

Inexistência de 'bis in idem' ao sopesar a recidiva para recrudescer
a reprimenda na segunda etapa e, concomitantemente, para
respaldar a fixação do regime prisional Sentença irreparável
Recurso desprovido.
Vistos.
A sentença de fls. 129/134 condenou Rogério
Cruz de Oliveira como incurso no art. 155, §4°, I do Código
Penal, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além de 10 dias-multa, estipulados unitariamente
no piso legal.
Inconformado, apela o acusado, buscando tão
somente
o
abrandamento
do
regime
prisional
inicial
estipulado. Assevera que a fixação do meio intermediário tão
somente com base na reincidência afronta a proporcionalidade, caracterizando triplo agravamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006113-37.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 3/7
porquanto a recidiva se prestaria, deste modo, para negar
benefícios processuais, agravar a pena e estipular regime
prisional inicial mais gravoso que o permitido por lei (fls.
147/150).
Contrariado o recurso (fls. 154/156), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça José Carlos
Amorim de Vilhena Nunes opinado pelo desprovimento do
apelo (fls. 166/169).

É o relatório.
Com efeito, o recurso não comporta provimento.
O réu foi processado e posteriormente condenado
porque, no dia 28 de maio de 2017, durante a madrugada, em
trecho da Avenida Alberto Rodrigues Alves, na cidade e
Comarca de Franca, subtraiu, para si, mediante rompimento
de obstáculo, 01 mesa controladora de áudio, 01 perfume e
01 skate, bens avaliados no valor total de R$ 500,00, além da
quantia de R$ 550,00 em dinheiro, pertencentes à vítima
Bruno Ribeiro Januário.
Materialidade e autoria restaram sobejamente
comprovadas, tanto que sequer contestadas pela defesa.
E nem poderia ser diferente, ante o farto
arcabouço probatório amealhado aos autos, em especial a
confissão do acusado e o depoimento da vítima (declarações
nos autos digitais), comprovando que o delito se deu conforme
descrito na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006113-37.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 4/7
Condenação, portanto, irreparável.
No mais, o pleito defensivo não merece prosperar.
É que, malgrado estipulada a básica no mínimo,
verte das declarações da vítima que parte da res não foi
recuperada (01 bolsa, 01 skate, 01 perfume e R$ 550,00 em
dinheiro), de modo que, a bem da verdade, as consequências
do crime se revelaram anormais à espécie, caracterizando
circunstância judicial negativa.
Não fosse só, verifica-se que a reincidência
ostentada pelo acusado deriva de condenação definitiva pela
prática de crime da mesma natureza, dando conta de que ele
tem como meio de vida a pilhagem do patrimônio alheia,
merecendo, portanto, maior rigor do Estado-Juiz.
Nesse contexto, regime inicial mais brando não
atenderia aos fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação
da terapêutica penal por parte do réu, sobretudo no que se
refere à função de prevenção especial positiva.
Em pertinência:
“APELAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO PELA
ESCALADA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADA. 'REI' ENCONTRADAS NA POSSE DO
RÉU, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE
ESPÚRIA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006113-37.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5/7
TESTEMUNHO
DE
AGENTES
PÚBLICOS.
FURTO
TENTADO. DOSIMETRIA DE PENA QUE COMPORTA
RETIFICAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...] 8.
Havendo condenações diversas, mediante sentenças
transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio
do "non bis in idem", se uma ou mais delas são
tomadas para os fins de reconhecimento de maus
antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria
da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou
outras diferentes são tomadas para os fins do
reconhecimento
da
circunstância
agravante
da
reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena
(art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da
Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça. [...] 11.
Regime fechado mantido. Persistência delitiva do
réu que evidencia a necessidade de maior rigor no
tratamento penal (art. 33, §3o, do Código Penal).
Reincidente. 12. Recurso defensivo que comporta
parcial provimento, afastada a preliminar.” (TJSP;
Apelação
Criminal
0000353-28.2016.8.26.0536;
Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de
Registro: 13/04/2018 Sem destaque no original).
Noutro giro, perfeitamente cabível a consideração
da recidiva para exacerbar a pena, na segunda etapa da
dosimetria, e, posteriormente, para fixação do regime
prisional, sem que haja bis in idem, como quis fazer crer a
nobre defesa.
O instituto da reincidência é pacificamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006113-37.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 6/7
recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, tendo, como
uma de suas consequências, o agravamento do regime
prisional.
Em conformidade com o assunto, já julgou o
Pretório Excelso:
“E M E N T A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ILEGALIDADE
OU
DE
ARBITRARIEDADE.
1.
A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade
judicial.
O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe
às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no
exame da dosimetria das penas em grau recursal,
compete
o
controle
da
legalidade
e
da
constitucionalidade dos critérios empregados, bem
como a correção de eventuais discrepâncias, se
gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. A
imposição do regime inicial de cumprimento de
pena não se condiciona somente ao quantum da
sanção cominada, mas também à reincidência
delitiva, conforme expressa remissão do art. 33,
§ 2o, b e c, do Código Penal. Precedentes. 3. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(RHC 117357, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 12-12-2013 PUBLIC
13-12-2013) (Destacado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006113-37.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 7/7
Destarte, persiste intacta a r. sentença ora
objurgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator